Tribunal: TJMT
Processo: 1072708-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072708-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso: 1072708-11.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS.

Recorrida(s): TAM LINHAS AEREAS S.A E LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em falha na prestação de serviço de transporte aéreo. O recorrente alega cancelamento de voo e realocação em novo voo com atraso superior a quatro horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizadora de responsabilidade objetiva da empresa aérea; (ii) estabelecer se o atraso superior a quatro horas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que somente pode ser afastada por prova de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A empresa aérea não comprovou a existência de causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar genericamente reestruturação de malha aérea, sem elementos concretos nos autos.

O cancelamento do voo e a realocação do consumidor em outro, com atraso superior a 4 (quatro) horas, caracteriza falha na prestação do serviço e extrapola os meros dissabores do cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso superior a quatro horas, decorrente de cancelamento de voo, sem comprovação de causa excludente de responsabilidade, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de atraso excessivo em transporte aéreo configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1035685-96.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, j. 16.10.2023, DJE 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 276007879, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Alterações compulsórias - fortuito interno;

2.

Falha na prestação do serviço;

3.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Apresentadas as contrarrazões, em sede preliminar, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça tais fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 276007885, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da parte demandada para o trecho Guarulhos-SP/Cuiabá-MT, com partida prevista para o dia 04/10/2024, às 08h00min, conforme comprovante anexado no ID 276007865.

Todavia, afirma que o voo foi cancelado e que, em razão disso, foi realocado em outra aeronave, com partida às 12h15min (ID 276007866), resultando em atraso de 4 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos em relação ao horário inicialmente contratado.

Sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

In casu, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada, consistente no cancelamento do voo contratado pelo autor, culminando no atraso de 04 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos para a chegada ao destino.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO DE VÔO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO MALHA AÉREA DECORRENTE DE INTENSO TRAFEGO AEREO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – REACOMODAÇÃO –ATRASO DE APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INCIALMENTE CONTRATADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de reestruturação malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo, ocasionando um atraso de aproximadamente 4h (quatro) horas do horário programado de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. (TJMT – N.U 1035685-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025